Tribunal: TJSP
Processo: 2135008-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DETERMINADA. COMPROVAÇÃO DA BAIXA DO GRAVAME ANTES DA ORDEM DE BAIXA COM FIXAÇÃO DE MULTA. EXTINÇÃO MANTIDA, MAS, EM RAZÃO DA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE DOZE ANOS CAUSADA PELA AGRAVADA POR INCÚRIA EM NÃO COMPROVAR A BAIXA NO TEMPO DEVIDO, FICA MANTIDA A MULTA. MULTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DETERMINADA. COMPROVAÇÃO DA BAIXA DO GRAVAME ANTES DA ORDEM DE BAIXA COM FIXAÇÃO DE MULTA. EXTINÇÃO MANTIDA, MAS, EM RAZÃO DA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE DOZE ANOS CAUSADA PELA AGRAVADA POR INCÚRIA EM NÃO COMPROVAR A BAIXA NO TEMPO DEVIDO, FICA MANTIDA A MULTA. MULTA REDUZIDA, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ALÉM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento provido parcialmente.